Tribunal: TJMT
Processo: 1008361-95.2026.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008361-95.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANNE CUNHA SIMAO FERREIRA - CPF: 029.065.431-95 (RECORRENTE), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº 1008361-95.2026.8.11.0001

ORIGEM: 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ – MT

RECORRENTE: ADRIANNE CUNHA SIMÃO FERREIRA

RECORRIDA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA ACOLHIDA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM E AVARIA. DEVOLUÇÃO POSTERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL EVIDENCIADO. PLEITO AUTORAL DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
(R$ 15.000,00). DESCABIMENTO. VALOR ARBITRADO NA ORIGEM QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto exclusivamente pela consumidora contra sentença que, reconhecendo a falha na prestação do serviço consistente no extravio temporário de sua bagagem despachada (devolvida em dois dias e com avaria no zíper), condenou a companhia aérea ré ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrente pugna unicamente pela majoração do
quantum
indenizatório para o teto de R$ 15.000,00. A recorrida, em contrarrazões, impugnou a justiça gratuita e defendeu a aplicação restritiva do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) para afastar a majoração pleiteada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) observar a regularidade processual ante o pedido de intimação exclusiva; (ii) analisar a impugnação ao deferimento da assistência judiciária gratuita; (iii) definir a prevalência do CDC sobre o CBA na reparação extrapatrimonial; e (iv) determinar se a condenação fixada a título de danos morais na origem comporta a majoração pretendida pela consumidora para o patamar de R$ 15.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Acolhe-se o pleito formulado pela companhia aérea recorrida para que as publicações e intimações processuais recaiam exclusivamente em nome do advogado Dr. FLÁVIO IGEL (OAB/SP nº 306.018), evitando-se nulidades, nos termos do art. 272, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil.

4. A impugnação à gratuidade da justiça suscitada nas contrarrazões deve ser rejeitada. Uma vez concedido o benefício pelo juízo de primeiro grau, cabe à parte impugnante o ônus probatório de demonstrar inequivocamente que a impugnada tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais, o que não ocorreu nos autos. Prevalece a presunção de hipossuficiência outrora acolhida.

5. Afasta-se a aplicação das limitações tarifadas do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA). A jurisprudência pátria firmou entendimento de que as convenções aeronáuticas se limitam aos danos materiais no transporte aéreo internacional, prevalecendo a aplicação irrestrita das normas de ordem pública do Código de Defesa do Consumidor (CDC) para a reparação de danos morais no transporte aéreo doméstico.

6. O extravio temporário da bagagem, aliado à devolução com avarias, consubstancia incontroverso defeito na prestação de serviço, rompendo o dever de guarda e segurança da transportadora (art. 14 do CDC). Todavia, o valor da compensação moral não pode ensejar enriquecimento ilícito do ofendido. Inexistindo a demonstração de desdobramentos extraordinários gravíssimos advindos da privação momentânea (vez que a mala foi localizada e entregue), a majoração do
quantum
para R$ 15.000,00 se afigura desarrazoada. O valor arbitrado na sentença deve ser mantido, pois atende satisfatoriamente às balizas da razoabilidade, proporcionalidade e precedentes do Colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A impugnação à gratuidade de justiça exige prova cabal da capacidade financeira do beneficiário pela parte impugnante. 2. Nos casos de responsabilidade civil decorrente da má prestação de serviços aéreos em voos domésticos, prevalecem as disposições do CDC. 3. O extravio temporário de bagagem, seguido de posterior restituição, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável, cuja fixação deve pautar-se pela proporcionalidade e razoabilidade, inviabilizando pleitos de majoração exorbitante que causem enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, art. 272, §§ 2º e 5º, e art. 373, II.
J

urisprudência relevante citada:
Turma Recursal Única/MT, N.U 1004674-16.2024.8.11.0055, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Julgado em 26/08/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ADRIANNE CUNHA SIMÃO FERREIRA
contra a r. sentença prolatada pelo 7º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá - MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais na Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Na exordial, a autora relatou ter adquirido bilhete aéreo operado pela requerida e que, ao desembarcar no destino final de sua viagem de retorno a trabalho (Cuiabá, em 25/10/2025), foi surpreendida com o extravio de sua bagagem despachada. Aduziu que suportou espera no aeroporto, preencheu o formulário de irregularidade e que a mala somente lhe foi restituída no dia 27/10/2025, apresentando danos físicos em sua estrutura (zíper rasgado). Requereu a condenação da companhia aérea à compensação por danos morais no expressivo importe de R$ 15.000,00.

A requerida apresentou contestação impugnando as alegações iniciais, pleiteando, preliminarmente, a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) para eximir-se da responsabilização, sob a premissa de que a Resolução nº 400 da ANAC autoriza a restituição de bagagens extraviadas em até 07 dias em voos domésticos. No mérito, pugnou pela inexistência de dano moral indenizável diante de mero dissabor cotidiano.

A Magistrada de piso proferiu sentença afastando a incidência isolada da legislação aeronáutica e reconhecendo a responsabilidade objetiva da transportadora (art. 14 do CDC). Julgou parcialmente procedente o feito para condenar a Azul ao pagamento de indenização por danos morais em importe adequadamente arbitrado segundo o seu convencimento.

Inconformada com o valor fixado na origem,
apenas a parte autora
interpôs o presente Recurso Inominado. Em suas razões, sustenta que o montante indenizatório é inexpressivo ante a angústia sofrida e a dupla falha (extravio temporário e avaria material), clamando exclusivamente pela majoração da condenação para o patamar de R$ 15.000,00.

Foram apresentadas contrarrazões pela companhia aérea, nas quais impugna o deferimento da justiça gratuita, reitera os pedidos de intimação exclusiva e clama pelo desprovimento do apelo, arguindo que não há prova de circunstância excepcional que legitime o aumento do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade certificada nos autos e o deferimento da assistência judiciária gratuita,
conheço
do recurso inominado interposto.

De início, determino à Secretaria desta Terceira Turma Recursal que proceda às anotações sistêmicas para que todas as futuras intimações e publicações referentes à recorrida recaiam
exclusivamente
em nome do advogado
Dr. FLÁVIO IGEL (OAB/SP nº 306.018)
, como medida destinada a coibir nulidade processual absoluta e preservar o contraditório e a ampla defesa da parte, em estrita obediência à dicção do art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC.

Passo ao exame da preliminar aventada nas contrarrazões pela recorrida consistente na impugnação à gratuidade da justiça. Rejeito de plano tal arguição. Consoante entendimento pacífico deste órgão julgador, uma vez concedido o beneplácito pelo juízo
a quo
, atrai-se para o impugnante o ônus taxativo de demonstrar que a parte adversa possui robustez econômica capaz de custear a lide, desconstituindo documentalmente a miserabilidade jurídica declarada. Restringindo-se a defesa a elucubrações genéricas, sem a juntada de provas materiais que refutem a hipossuficiência da consumidora, prevalece inatingível a presunção legal invocada.

Ainda em caráter basilar, andou bem a sentença objurgada ao rechaçar a pretensão da transportadora acerca da aplicação mitigada do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA). A controvérsia repousa em inconteste relação de consumo (art. 2º e 3º da Lei 8.078/90) de trânsito puramente nacional. A modulação de responsabilidade em tarifas balizada pelas legislações internacionais/aeronáuticas encontra esteio exclusivamente nos limites da recomposição do dano de ordem material e no escopo dos voos internacionais (Tema 210/STF), preservando-se inalterada a égide protetiva do Código de Defesa do Consumidor frente às reparações extrapatrimoniais.

Superadas as premissas, adentrando ao mérito, cinge-se a devolução recursal unicamente à apreciação da extensão do dano moral arbitrado na origem, tendo a Autora postulado a majoração do
quantum
reparatório.

É inegável que a falha da companhia aérea existiu. A passageira foi submetida à aflição de desembarcar sem os seus bens pessoais e laborais, permanecendo por 02 (dois) dias desprovida dos seus itens até a sua ulterior localização, cujo invólucro (mala) restou maculado por avaria no zíper de fechamento. A narrativa consubstancia clássica quebra do dever contratual de guarda, traslado e segurança imposto à fornecedora de serviço, denotando deficiência na operação logística inerente ao risco de seu negócio (fortuito interno). Consequentemente, tal ruptura administrativa extravasa a fronteira do mero dissabor cotidiano e perfaz, por via reflexa, angústia psíquica que reverbera no plano dos direitos da personalidade da vítima, materializando o dano extrapatrimonial.

Nada obstante à clareza do direito violado, no que se refere ao pedido recursal da parte autora pela majoração da verba punitiva para a quantia extravagante de R$ 15.000,00, a irresignação não merece guarida.

O instituto da reparação civil extrapatrimonial não se propõe a atuar como fonte geradora de riquezas oblíquas, servindo ao duplo papel de mitigar o infortúnio experimentado pela lesada de forma razoável e incutir uma sanção de cunho pedagógico no ente ofensor. O caso concreto retrata o extravio
temporário
da bagagem (com solução do impasse em lapso contido), mitigando vertiginosamente o grau de sofrimento se comparado ao abalo provocado por um extravio definitivo e absoluto dos bens de um viajante.

O valor indenizatório já arbitrado de forma escorreita pelo juízo
a quo
ostenta total equivalência e sintonia com os estritos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não se dissociando da jurisprudência consolidada desta 3ª Turma Recursal em casos análogos envolvendo atraso e extravio temporário (
N.U 1004674-16.2024.8.11.0055, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Julgado em 26/08/2024
). Acolher o patamar máximo vindicado pela recorrente representaria evidente descompasso sistêmico e enriquecimento imotivado.

Logo, a escorreita sentença hostilizada deve ser integralmente validada por seus próprios fundamentos, a teor do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ADRIANNE CUNHA SIMÃO FERREIRA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando
in totum
a r. sentença proferida no primeiro grau.

Em razão do desprovimento do apelo, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da recorrida, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995. Contudo, em obediência ao art. 98, § 3º, do CPC, anoto que a exigibilidade de tais verbas permanecerá suspensa por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026